Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002 – STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. No cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer promovido contra a Fazenda Pública é cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que não tenha sido apresentada impugnação, afastada a incidência do art. 85, § 7o, do CPC.
2. Faz-se necessária a verificação de duas condições para aplicação do art. 85, § 7o, do CPC: I) cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório; II) ausência de impugnação.
3. O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer não se submete ao regime de precatório e a desídia em efetivar a tutela anteriormente deferida caracteriza a existência de pretensão resistida, o que torna cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. De acordo com o Tema 1002-STF: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
5. Tratando-se de execução de obrigação de fazer, na qual a tutela jurisdicional foi no sentido de intimar o agravado para fornecerem medicamento, perfaz causa de valor inestimável, a ensejar a fixação de honorários de forma equitativa.
6. À luz aos critérios definidos no art. 85, § 8o, do CPC, devem ser fixados honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a Defensoria Pública.
7. Agravo de instrumento provido.